Tribunal: TCU
Processo: 007.616/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8154/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.616/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Flavio França Krause (XXX.364.502-XX); Gabriel Cardoso de Souza (XXX.737.172-XX); Henrique Cardoso de Souza (XXX.737.412-XX); Maria Merci Oliveira Aires (XXX.613.012-XX); Railda de Souza Lima (XXX.450.262-XX); Richard Luiz Christian de Oliveira Guimaraes (XXX.058.464-XX); Rosangela de Fatima Cavalcante França (XXX.992.502-XX); Tulio Manuel Maia Guimaraes (XXX.602.734-XX); Verena França Krause (XXX.364.842-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.